Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-76.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005588-76.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIANO DREON - CPF: 704.820.989-53 (APELADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO - TROCA DE MEDIDOR – REGULARIDADE DAS FATURAS POSTERIORES – COBRANÇA ILEGAL – NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as faturas, a discrepância de valores, bem como levado os medidores para perícia, não foi apresentado o resultado para saber qual o real problema no aumento do consumo, incumbia a concessionária o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança, pois se limitou ao argumento de que houve aumento de gasto por parte do apelado, o período é de intenso calor, etc., não produzindo qualquer prova documental passível de demonstrar que o faturamento do consumo ocorreu dentro da legalidade. Procedida a negativação do nome, que ainda persiste até o momento, em descumprimento de determinação judicial, ocasionando mais que mero aborrecimento, e sim, constrangimento, humilhação, a ponto de ensejar a indenização por dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021